Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-04.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-04.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (EMBARGANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (EMBARGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (EMBARGANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (EMBARGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL INADIMPLIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS SIGNATÁRIOS, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO ) – AUSENTE COMPROVAÇÃO QUE TAL FATO TENHA SIDO RAZÃO DETERMINANTE DO INADIMPLEMENTO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE NEGATIVA DE FINANCIAMENTO POR TAL MOTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002386-04.2017.8.11.0003

EMBARGANTES:

MARCELO ZANDONADI e VANDERLEI JOSÉ CIONI

EMBARGADOS:

OS MESMOS e GUSTAVO PATRIOTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu os recursos interpostos pelas partes.

Nas razões da peça de Id. 191823162, a parte embargante
MARCELO ZANDONADI
aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à nulidade da cláusula sétima do contrato, sustentando que
“a decretação da nulidade da cláusula é medida que se impõe, pois, evidente que, ainda que o autor tenha optado pelo pagamento do preço em dinheiro, o preço jamais poderia ter sido fixado em produto, sendo a cláusula nula de pleno direito, violando, em conjunto, o artigo 166, IV e V, do Código Civil”
(sic).

Alega ainda haver omissão e obscuridade quanto as provas produzidas e fatos modificativos de direito, aduzindo que
“as provas da ilegitimidade do apelante Marcelo não foram apreciadas no acórdão embargado”
(sic), bem como obscuridade quanto
“aos períodos divergentes entre a decisão dos embargos à execução e da ação de cobrança”
, sendo que a
“reprodução do entendimento exarado pela Desa. Nilza Maria Pôssa de Carvalho à respeito da legitimidade do Sr. Marcelo em relação à safra de 2015/2016 não pode servir como argumento para que isso se repita na safra 2016/2017, uma vez que nestes autos houve a oitiva do autor/apelado, das testemunhas e do réu/apelante, comprovando que este não era o arrendatário de fato”
(sic).

Pede que
“se digne a conhecer e acolher os presentes embargos de declaração, para o fim de reconhecer as omissões e obscuridades apontadas, sobretudo quanto a nulidade da cláusula sétima do contrato de arrendamento (ID Núm. 146797678), bem como sobre o contexto probatório que aponta a ilegitimidade do apelante Marcelo Zandonadi, requerendo-se em sequência a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de que seja reformado o acórdão embargado”
e
“alternativamente, para fins de pré-questionamento, requer sejam apreciadas as questões afeitas acima em correlação com ao artigo 18, caput e parágrafo único, do Decreto 59.566/1966, aos artigos 166, 168 e 169, do Código Civil, bem como aos artigos 489, § 1º e 1.013, do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões da peça de Id. 192206877, a parte embargante
VANDERLEI JOSÉ CIONI
aduz, em síntese, omissão no julgado,
“restando comprovado nos autos que o Embargado é CONFESSO quanto a negativa de entrega da carta de anuência ao Embargante, este fato por si só é suficiente para caracterizar a inadimplência contratual por parte do Arrendante e, via de consequência, constatar que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva do Embargado”
(sic).

Pede que
“seja sanada a OMISSÃO no julgado, para pronunciar sobre a matéria levada a reexame que diz respeito ao descumprimento de cláusula contratual por parte do Embargado, quando negou entregar ao Embargante a carta de anuência, fato que por si só é suficiente para caracterizar a inadimplência contratual por força dos princípios da Pacta Sunt Servanda e da Boa-fé Objetiva e, via de consequência, declarar a rescisão contratual por culpa exclusiva do Embargado”
(sic).

O embargado
GUSTAVO PATRIOTA
apresenta contrarrazões aos embargos de declaração na peça Id. 193552670, aduzindo a correção do julgado recorrido e pugnando pela rejeição de ambos os aclaratórios, com aplicação de multa em razão do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL INADIMPLIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTRUMENTO PARTICULAR DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS SIGNATÁRIOS, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO ) – AUSENTE COMPROVAÇÃO QUE TAL FATO TENHA SIDO RAZÃO DETERMINANTE DO INADIMPLEMENTO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE NEGATIVA DE FINANCIAMENTO POR TAL MOTIVO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Consoante firme orientação deste Sodalício,
“Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes”
(TJ-MT - AC: 10055198820168110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020).

Conquanto seja sustentada a culpa exclusiva do autor pela inadimplência do contrato, por não ter fornecido carta de anuência para obtenção de financiamento, não há provas demonstrando que tal assertiva, lastreada na ideia de exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), tenha sido a razão determinante para que ele não adimplisse o valor do arrendamento.

Não há prova alguma de que a negativa de fornecimento da referida carta de anuência tenha sido, de fato, motivo ensejador da negativa de obtenção de financiamento, alegação que demanda a devida comprovação.

Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assistem as partes embargantes no que atinem aos argumentos de omissão e obscuridade no acórdão recorrido, eis que consta do
decisum
toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão das partes embargantes em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que tais questões suscitadas nos aclaratórios foram devidamente analisadas, rejeitadas e fundamentadas conforme voto condutor do julgado exarado nos seguintes termos:

“
V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, observa-se que os recursos interpostos contêm preparo, são adequados e tempestivos, de modo que
RECEBO
os apelos interpostos.

Superada a admissibilidade, consta nos autos da ação de cobrança que as partes firmaram contrato de arrendamento de imóvel rural denominado “Fazenda Patriota”, bem como de suas benfeitorias e edificações, no município de Tabaporã – MT, na data de 12/05/2014, de área agricultáveis de aproximadamente 3.800 ha, composto dos seguintes imóveis: “
Um imóvel rural matricula sob número 9811 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9812 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9813 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9250 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9280 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9281 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9282 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúcho”
(sic).

Sustenta que a vigência do referido contrato iniciaria em
16/08/2014 com final em 16/08/2017
, oportunidade em que os arrendatários se obrigaram a efetuar a devolução da área objeto do contrato, desocupada e livre de turbação, inclusive por terceiros, independente de quaisquer avisos ou notificações judiciais ou extrajudiciais.

No instrumento de Id 146797678, fixaram as partes, na Cláusula Sétima do Instrumento Particular de Arrendamento de Imóveis Rurais, que o preço do arrendamento anual pelos imóveis objeto do referido contrato, independentemente da quantidade colhida e da área efetivamente plantada, seria de 25.000 (vinte e cinco) sacas de 60 Kg de soja, tipo comercial, padrão concex, a serem pagos impreterivelmente até o dia 30/03 de cada ano.

No Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima, estabeleceu-se, ainda, a livre escolha do arrendante em optar pelo recebimento do arrendamento em moeda corrente nacional, computando preço do produto ao valor da soja disponível, na média aritmética do preço praticado pelas empresas Cargil, Bunge e ADM na cidade de Sinop, equivalente a condição FOB sobre rodas, limpa e seca, na Fazenda Patriota.

O prazo para entrega do produto ou o correspondente ao pagamento de moeda nacional pelo arrendamento, dar-se-ia no início da colheita, impreterivelmente até o dia 30/03 de cada ano. Estabeleceu-se, ainda, que em caso de
inadimplência
, seria atribuído juros de 1% (um por cento) ao mês, além de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, a ser pago pela parte que infringir qualquer das cláusulas e/ou condições estipuladas, independente da rescisão do mesmo.

O autor da ação de base defende que em razão da safra de 2015/2016, cujo vencimento do contrato deu-se em 30/03/2016, os requeridos não realizaram o pagamento do contrato de arrendamento, oportunidade em que ajuizou ação de execução, em tramite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, sob o número 1000316- 48.2016.8.1.0003.

Aduz, ainda, que na data 30/03/2017, venceu o segundo ano de contrato de arrendamento, correspondente a safra 2016/2017, e novamente o contrato foi inadimplido.

Dessa forma, o requerente notificou os requeridos para adimplemento do arrendamento da safra 2016/2017, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento, para que realizassem o pagamento do arrendamento da Fazenda.

Infere-se dos autos que as referidas notificações foram recebidas em mãos, o qual deram os seus
cientes
em 06/04/2017 (requerido Marcelo Zandonadi), e em 07/07/2017 (requerido Vanderlei José Cione), transcorrendo o prazo
in albis
, e constituindo em mora, sem qualquer contra notificação ou pagamento da dívida pelos mesmos.

Após regular tramitação do feito, a magistrada julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância correspondente a 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja de 60 kg, tipo comercial, padrão concex, a ser convertida em moeda corrente, a ser apurado em liquidação de sentença pelo preço vigente à época do vencimento, ou seja 30/03/2017, devidamente corrigido.

Pois bem.

Insurge-se o apelante Marcelo pugnando pelo provimento do recurso para o fim de reconhecer a sua ilegitimidade para responder pelo pagamento do arrendamento, uma vez que o real arrendatário e devedor é o Sr. Vanderlei José Cioni.

Irresignado, o requerido Marcelo Zandonadi interpõe o presente apelo, defendendo, dentre outros pontos, sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a ausência de responsabilidade no tocante ao adimplemento do arrendamento questionado.

Entretanto,
analisando detidamente os fólios e as razões recursais, desde já adianto que o recurso do requerido Marcelo Zandonadi não merece provimento
.

Com efeito,
A PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA COM A PETIÇÃO INICIAL EVIDENCIA A INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA, POIS COMPROVAM QUE A PARTE AUTORA É LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS SIGNATÁRIOS, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS, ESTANDO, PORTANTO, PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL
(Id 146797678).

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
O negócio jurídico processual não se sujeita a um juízo de conveniência pelo juiz, que fará apenas a verificação de sua legalidade, pronunciando-se nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou ainda quando alguma parte se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade”

(REsp: 1810444 SP 2018/0337644-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

Feitas estas premissas, quanto ao ponto, constata-se que
A MATÉRIA JÁ FOI FARTAMENTE DEBATIDA NOS AUTOS EXECUTIVOS E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJO OBJETO ERA O MESMO CONTRATO DESTA DEMANDA E QUE ENVOLVIAM AS MESMAS PARTES, ONDE A TESE DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
ARGUIDA NOVAMENTE NESTA DEMANDA PELO RECORRENTE RESTOU DEVIDAMENTE AFASTADA
.

A propósito,
no julgamento do RAC nº. 10055198820168110003 MT, interposto pelo próprio apelante (Marcelo), nos autos dos embargos à execução julgados improcedentes pela juíza
a quo
, a eminente Relatora,
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
, assentou de forma lúcida que:

“(...) Quanto a alegada ilegitimidade do apelante, não há razão de ser.

Não obstante, a CPR não ter sido assinada pelo apelante, a cláusula contratual do contrato de arrendamento dispõe que a obrigação ali inserida “será objeto de CPR em primeiro grau, a ser emitida pelos Arrendatários em favor do Arrendante, para cada ano safra”.

Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes.

Assim, o dever de pagamento assumido deve ser imposto ao apelante, não estando presentes elementos a desconstituir o título executivo (...)”

Eis a ementa do aludido julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
– SACAS DE SOJA – VIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – BOA –FÉ DAS PARTES – INADIMPLEMENTO PELO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA FIXAÇÃO DE PRODUTO APÓS INADIMPLEMENTO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ –
ILEGITIMIDADE AFASTADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O apelante assinou o contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. É o chamado venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente). [...]Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...]”. O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s. A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação.
Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes
.”

(TJ-MT - AC: 10055198820168110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Destarte, impõe-se o desprovimento do apelo do requerido Marcelo, eis que escorreita a inferência de que ele possui sim legitimidade passiva para responder à pretensão.

De outra feita,
no que atine ao apelo do requerido Vanderlei José Cione (Id. 146791505), observa-se que também não comporta acolhimento
.

Nesta senda,
conquanto o apelante Vanderlei sustente a culpa exclusiva do autor pela inadimplência do contrato, por não ter fornecido carta de anuência para obtenção de financiamento, NÃO HÁ PROVAS DEMONSTRANDO QUE TAL ASSERTIVA, LASTREADA NA IDEIA DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO CC), TENHA SIDO A RAZÃO DETERMINANTE PARA QUE ELE NÃO ADIMPLISSE O VALOR DO ARRENDAMENTO
.

Além disso,
NÃO HÁ PROVA ALGUMA DE QUE A NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA REFERIDA CARTA DE ANUÊNCIA TENHA SIDO, DE FATO, MOTIVO ENSEJADOR DA NEGATIVA DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO, ALEGAÇÃO QUE DEMANDA A DEVIDA COMPROVAÇÃO
.

Aliás, tal questão foi muito bem dirimida e fundamentada na sentença recorrida nos seguintes termos:

“(...)
o primeiro réu alega que o descumprimento do contrato de arrendamento se deu pela parte autora que não lhe forneceu anuência para obtenção de financiamento bancário ou de terceiros para a exploração total da área arrendada
.

Observa-se dos autos que o contrato de arrendamento celebrado entre as partes prevê, na sua cláusula décima terceira, que:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O ARRENDANTE declara que, se necessária a utilização de financiamento em bancos e/ou firmas particulares para o cultivo da sagra na área objeto do presente contrato, fornecerá carta de anuência, mediante requerimento por escrito dos ARRENDATÁRIOS".

Ora, a entrega dos referidos documentos só seria imprescindível em caso de solicitação de financiamento, sendo certo que nenhum dos demandados comprovam terem pleiteado financiamento para o plantio a quem quer que seja.

E mais, a despeito de haver disposição contratual expressa no sentido da obrigação imposta ao autor no sentido de fornecer a documentação necessária para a obtenção de financiamento, os demandados não trouxeram aos autos nenhum documento de que tenham pleiteado o recurso financeiro a quem quer que seja, bem como que houve recusa pela falta de apresentação dos documentos objeto da previsão contratual supostamente inobservada.

Nem mesmo a prova testemunhal produzida se mostra apta a socorrer a pretensão dos requeridos, uma vez que os depoimentos não esclarecem a vinculação da negativa de financiamento da safra a não entrega da documentação pela parte autora
.

Ora, é incontroverso que o financiamento de arrendamento foi firmado em 2014, bem como não houve o pagamento da primeira parcela, relativa a safra 2015/2016, tendo a parte autora ajuizado demanda executiva contra os demandados.

Restou incontroverso, ainda, que os requeridos, em verdadeira má fé, deduziram que efetuaram a entrega do produto, 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja para a Amaggi, a qual ficou responsável pela quitação da dívida, porém constatou-se que era engodo.

É cediço que a parte não pode exigir da outra o cumprimento de uma obrigação, se não cumpre devidamente a sua. Trata-se da
exceptio non adimpleti contractus
, prevista no art. 476 do Código Civil.

Assim,
em tese, não poderiam os requeridos exigir o adimplemento do autor e postular a carta de anuência, se comprovado o não cumprimento de sua obrigação, qual seja, quitar a parcela vencida no mês de março de 2.016..

Não se deve olvidar que,
tendo a parte ré invocado o princípio da exceptio non adimpleti contractus, o ônus se lhe transfere, incumbindo-lhe demonstrar o inadimplemento do autor, o que legitimaria o não pagamento de uma das prestações pactuadas
.

A respeito da exceção alegada pelo réus, valho-me da lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:

"O contrato bilateral caracteriza-se pela reciprocidade das prestações. Cada uma das partes deve e é credora, simultaneamente. Por isto mesmo, nenhuma delas, sem ter cumprido o que lhe cabe, pode exigir que a outra o faça. A ideia predominante aqui é a da interdependência das prestações.

Daí se origina uma defesa oponível pelo contratante demandado, contra o cocontratante inadimplente, denominada exceptio non adimpleti contractus, segundo a qual o demandando recusa a sua prestação, sob fundamento de não ter aquele que reclama dado cumprimento à que lhe cabe". ("Instituições de Direito Civil", Vol. III. 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 135).

Neste contexto,
a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, incumbia aos réus comprovar o não cumprimento pelo autor da obrigação contratada, o que legitimaria o não pagamento da importância cobrada.

Todavia,
após analisar com acuidade os autos, conclui-se que não há prova do inadimplemento da parte requerente.

Neste contexto,
em que pese as alegações dos réus, não há nos autos prova do descumprimento da obrigação pelo demandante, que, ao contrário, entregou toda área arrendada para a exploração/plantio
.

Destarte,
cabe àquele que invoca o princípio da
exceptio non adimpleti contractus
, o ônus da prova da exceção, tal como já decidiu se decidiu
:

AÇÃO DE COBRANÇA - NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - APRECIAÇÃO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 93, IX DA CR/88 - PRETENSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ENCERRAMENTO DA FASE SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRECLUSÃO - DISCUSSÃO ACERCA DO LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - ÔNUS DA PROVA - APELANTE - APRESENTAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO - NÃO COMPROVAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILIBRIO FINANCEIRO - DEVER DE RESSARCIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. (...) Tendo a parte invocado o princípio da exceptio non adimpleti contractus, o ônus lhe transfere, sendo seu o dever de comprovar que a parta autora não cumpriu com as avenças firmadas contratualmente. (AP 1.0024.08.082605-0/002 - Rel. Des. WANDERLEY PAIVA).“

Destarte, diante da inexistência de provas demonstrando que tal tese defensiva, lastreada na ideia de exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), tenha sido a razão determinante do inadimplemento do valor do preço do arrendamento, bem como considerando que não há prova alguma de que a negativa de fornecimento da referida carta anuência tenha sido, de fato, motivo ensejador da negativa de obtenção de financiamento, improcede tal argumento.

Por fim, demonstrada a existência do contrato de arrendamento, específico da dívida objeto da presente ação de cobrança, bem como de outros elementos de comprovação desta e ausente prova da quitação, a manutenção da procedência do pedido é medida que se impõe.

Logo, impõe-se prestigiar o princípio
pacta sunt servanda
, que norteia a formação dos negócios jurídicos, refletindo o contrato, no mais, o princípio da autonomia da vontade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos, mantendo hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
MAJORO
os honorários recursais a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê dos excertos acima destacados, está devidamente fundamentada no alicerce probatório do feito a rejeição das teses de
ilegitimidade
do demandante Marcelo Zandonadi e de
exceção de contrato não cumprido
do embargante Vanderlei Jose Cioni.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos dos recursos interpostos.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

De outra feita, observa-se que a questão levantada pela parte embargante Marcelo Zandonadi no sentido de que há
omissão quanto à nulidade da cláusula sétima do contrato, sustentando que
“a decretação da nulidade da cláusula é medida que se impõe, pois, evidente que, ainda que o autor tenha optado pelo pagamento do preço em dinheiro, o preço jamais poderia ter sido fixado em produto, sendo a cláusula nula de pleno direito, violando, em conjunto, o artigo 166, IV e V, do Código Civil”
(sic),
não foi arguida nas
razões do apelo Id. 146791504 por ele interposto
, ao passo que
“a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019).

A propósito, sobre o assunto não é outro o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC.
Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão
.”
(TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de agravo de instrumento, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.”
(TJ-MT 10158133820218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Por fim, a parte embargada Gustavo Patriota requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso, não se depreendendo,
por ora
, clara intenção maliciosa das partes embargantes em recorrer, de modo que deixo de aplicar a referida multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas partes.

Por fim,
ADVIRTO
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024